Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. TAXAS DE AVALIAÇÃO E CADASTRO. IOF. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta por Peterson dos Santos Gama contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que julgou improcedentes embargos à execução propostos contra Banco J. Safra S.A., mantendo a validade de cobranças realizadas no contrato de financiamento de veículo usado. Alegações do apelante incluíram a abusividade de tarifas de avaliação e cadastro, do IOF e do seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: a validade das cobranças relativas às tarifas de avaliação e cadastro; IOF e seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A tarifa de avaliação encontra-se respaldada na Resolução CMN no 3.919/2010, desde que expressamente previstas no contrato, o que se confirmou no caso concreto.4. Quanto ao seguro prestamista, foi reconhecida a ausência de evidências de que a contratação tenha sido compulsória, conforme disposto no art. 6o do CDC, que assegura a liberdade de escolha do consumidor.5. Os fundamentos utilizados na sentença estão em conformidade com os entendimentos consolidados no STJ (Súmulas 297 e 566), não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:"1. A cobrança de tarifas bancárias deve observar a expressa previsão contratual, conforme Resolução CMN no 3.919/2010.2. A contratação de seguro prestamista é válida quando não evidenciada compulsoriedade, em respeito ao princípio da liberdade de escolha do consumidor."
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN no 3.919/2010; CDC, arts. 6o e 51.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 566.
STJ, REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.

TJDFT, Acórdão 1956088, 0725268-74.2022.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.